Tribunal: TJSP
Processo: 1008523-43.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Contrato de prestação de serviço de administração de imóvel não residencial locado com aluguel garantido. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Não reconhecimento. Julgamento antecipado da lide. Desnecessidade de dilação probatória. Falha da requerida na prestação do

Ementa:
Contrato de prestação de serviço de administração de imóvel não residencial locado com aluguel garantido. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Não reconhecimento. Julgamento antecipado da lide. Desnecessidade de dilação probatória. Falha da requerida na prestação do serviço de administração de imóvel locado. Descumprimento contratual relativo à garantia de pagamento de aluguéis à autora. Culpa da requerida pela extinção da relação jurídica evidenciada. Rescisão contratual determinada, com restituição de valor de caução e pagamento de aluguéis vencidos, bem como condenação à multa contratual. Admissibilidade. Recurso desprovido, com observação.
Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando os elementos necessários para a convicção judicial já se encontram nos autos. O juiz é destinatário das provas e a ele compete determinar a realização daquelas necessárias ao seu convencimento. Bem por isso, não se acolhe a alegação da apelante buscando anulação da sentença.
De acordo com os subsídios existentes e a prova colacionada nos autos, restou demonstrado que a ré descumpriu cláusula contratual, segundo a qual deveria garantir o pagamento de aluguéis à autora, o que motivou a extinção da relação jurídica entre as partes. Assim, ficou evidenciada a falha da requerida na prestação do serviço de administração da locação a que se comprometeu e quebra de confiança do contrato celebrado com a autora, de modo que a culpa pela rescisão contratual é exclusivamente da apelante, estando correta a r. sentença que declarou a rescisão contratual, condenando-a à devolução do valor da caução, da multa contratual e dos aluguéis vencidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008523-43.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante DI CASTRO IMOVEIS LTDA, é apelada ILCA ANTUM PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO
JÚNIOR E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008523-43.2020.8.26.0564 -Voto no 44554
2
COMARCA: São Bernardo do Campo – 1a V. Cível – Juíza Carolina Nabarro
Munhoz Rossi
APTE. : Di Castro Imóveis Ltda
APDA. : Ilca Antum Prado

VOTO No 44.554
EMENTA: Contrato de prestação de serviço de
administração de imóvel não residencial locado com
aluguel garantido. Ação de rescisão contratual c.c.
indenização por danos materiais e morais. Sentença
de parcial procedência. Alegação de nulidade da
sentença
por
cerceamento
de
defesa.
Não
reconhecimento. Julgamento antecipado da lide.
Desnecessidade de dilação probatória. Falha da
requerida na prestação do serviço de administração de
imóvel locado. Descumprimento contratual relativo à
garantia de pagamento de aluguéis à autora. Culpa
da requerida pela extinção da relação jurídica
evidenciada. Rescisão contratual determinada, com
restituição de valor de caução e pagamento de
aluguéis vencidos, bem como condenação à multa
contratual. Admissibilidade. Recurso desprovido, com
observação.
Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da
lide quando os elementos necessários para a convicção judicial
já se encontram nos autos. O juiz é destinatário das provas e a
ele compete determinar a realização daquelas necessárias ao seu
convencimento. Bem por isso, não se acolhe a alegação da
apelante buscando anulação da sentença.
De acordo com os subsídios existentes e a prova colacionada nos
autos, restou demonstrado que a ré descumpriu cláusula
contratual, segundo a qual deveria garantir o pagamento de
aluguéis à autora, o que motivou a extinção da relação jurídica
entre as partes. Assim, ficou evidenciada a falha da requerida na
prestação do serviço de administração da locação a que se
comprometeu e quebra de confiança do contrato celebrado com
a autora, de modo que a culpa pela rescisão contratual é
exclusivamente da apelante, estando correta a r. sentença que
declarou a rescisão contratual, condenando-a à devolução do
valor da caução, da multa contratual e dos aluguéis vencidos.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls.
229/231 que julgou parcialmente procedente a ação para declarar rescindido o
contrato celebrado entre as partes, de prestação de serviço de administração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008523-43.2020.8.26.0564 -Voto no 44554
3
locação de imóvel não residencial com aluguel garantido, bem como condenar a ré a
pagar à autora o valor de caução, de multa contratual e dos aluguéis vencidos,
devendo ser corrigido pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça, com aplicação de
juros de 1% desde a citação. Condenou, ainda, a ré ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Alega a ré nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
aduzindo que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas, as
quais eram necessárias para o deslinde da questão, restando violada a garantia
prevista constitucionalmente de ampla defesa e contraditório. Aduz que a questão
relativa ao não repasse do aluguel relativo ao mês de abril de 2020 não foi abordada
com base em suas argumentações e provas constantes nos autos, acarretando violação
aos seus direitos fundamentais. Sustenta que, no tocante ao referido aluguel, a
apelada recebeu diretamente do locatário o aluguel cobrado, tentando se beneficiar
indevidamente com o seu recebimento em duplicidade, o que caracteriza má-fé e
enriquecimento sem causa. Assevera que a apelada é a responsável exclusiva pelos
fatos alegados, tendo agido de forma unilateral e direta com o locatário,
descumprindo determinação contida na cláusula 9a do contrato, não podendo ser
considerado motivo da rescisão. Pretende a exclusão de sua condenação ao
pagamento do aluguel relativo ao mês de abril/2020 e da multa contratual.
Subsidiariamente, requer a redução equitativa da multa aplicada. Por isso, pleiteia a
anulação da sentença ou sua reforma.
Recurso tempestivo, com preparo, com contrarrazões, os autos
subiram a este Tribunal.
É o resumo do essencial.
Afasta-se a alegação de nulidade da sentença por cerceamento
de defesa. Qualquer pretensão da apelante de produzir provas acerca dos fatos
alegados se mostrou totalmente desnecessária no caso diante dos elementos
suficientes existentes nos autos para formar e embasar a convicção judicial, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008523-43.2020.8.26.0564 -Voto no 44554
4
despicienda a produção de outras provas, estando correto o julgamento antecipado da
lide, restando refutada alegação de ilegalidade desse julgamento. A prova, na
hipótese, é essencialmente documental e, ademais, não há que se cogitar de
cerceamento de defesa, pois tendo sido dada oportunidade à apelante para manifestar-
se sobre a réplica e documentos juntados (fl. 223), quedou-se inerte (fl. 228), tendo
ocorrido, então, o sentenciamento do feito.
Consigne-se, ainda, que o juiz é destinatário das provas e a ele
compete determinar a realização daquelas necessárias ao seu convencimento. O
convencimento é do julgador que irá efetuar a entrega da prestação jurisdicional.
Assim,
não
se
vislumbra
violação
aos
dispositivos
constitucionais apontados, não havendo que se cogitar de ofensa aos princípios da
ampla defesa e do contraditório, pelos fundamentos já expostos.
No tocante ao mérito propriamente dito, não subsiste a
insurgência recursal. Assim porque, consoante se depreende nos autos, as partes
celebraram três contratos: um de prestação de serviço de administração de locação de
imóvel não residencial com aluguel garantido, um contrato de locação de bem
imóvel, figurando a autora como locadora e outro de locação de bem imóvel
residencial, no qual figurou como locatária, saltando claro pelo relato contido na
exordial que pretende a rescisão do contrato celebrado com a requerida de prestação
de serviço, diante do alegado descumprimento por parte da ré.
Assim, de acordo com os subsídios existentes e a prova
colacionada nos autos, restou demonstrado que a ré descumpriu cláusula contratual,
segundo a qual deveria garantir o pagamento de aluguéis à autora, o que motivou a
extinção da relação jurídica entre as partes. Diante disso, postulou na presente
demanda a rescisão contratual, a restituição de valor da caução, pagamento de
aluguéis vencidos e indenização por danos materiais e morais.
Não remanesce dúvida acerca da culpa da requerida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008523-43.2020.8.26.0564 -Voto no 44554
5
rescisão contratual, existindo elementos suficientes que embasam tal convicção,
cumprindo anotar que a autora enviou correspondências eletrônicas (e-mails de fls.
63/67) e notificação, sem obter resposta à solução do problema. Em sua defesa, a
requerida não apresenta argumento convincente; limitando-se a apresentar alegações
genéricas, não negou a falta de pagamento do aluguel garantido no contrato
celebrado entre as partes, não negou a falta de resposta e retorno aos contatos da
autora e não negou que manteve a caução em seu poder.
Assim, ficou evidenciada a falha da requerida na prestação do
serviço de administração da locação a que se comprometeu e quebra de confiança do
contrato celebrado com a autora, de modo que a culpa pela rescisão contratual é
exclusivamente da apelante, estando correta sua condenação ao pagamento da multa
rescisória, tal como determinou a r. sentença, e de acordo com previsão no contrato,
não comportando redução proporcional ou abrandamento, até porque não se verificou
tal postulação na contestação, não tendo sido impugnado devidamente este tópico em
sua defesa quanto ao suposto excesso.
Diante de tal contexto, a sentença considerou que a desídia da
requerida ensejou a rescisão contratual, não restando modificada tal situação por
qualquer outro elemento apontado nas razões recursais, de modo que permanece
inalterada sua condenação ao pagamento à autora do valor da multa contratual, do
valor da caução e dos aluguéis vencidos.
Correta, portanto, a r. sentença apelada, eleva-se a verba
honorária devida ao patrono da recorrida de 15% para 20%, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista o trabalho adicional em grau de recurso.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator